Tribunal: TJES
Processo: 0000395-41.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000395-41.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000395-41.2022.8.08.0060

APELANTE: JORGE BATISTA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA ANITTA FRAGA DE ALMEIDA CARVALHO - ES33361-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E LESÃO CORPORAL CULPOSA. ATROPELAMENTO EM ÁREA DE DESEMBARQUE ESCOLAR. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. OMISSÃO DE SOCORRO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação criminal interposta por Jorge Batista contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, §1º, III e IV, e 303, caput e §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, c/c art. 70 do Código Penal, em razão de atropelamento que resultou na morte de uma vítima e lesões em outra, ocorrido durante manobra de ônibus escolar em área de desembarque, com posterior evasão do local sem prestação de socorro .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença pelo tratamento das causas de aumento como qualificadoras; (ii) estabelecer se há prova suficiente da violação do dever objetivo de cuidado e do nexo causal apta a sustentar a condenação; (iii) determinar se é cabível o afastamento da causa de aumento pela omissão de socorro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é robusto e harmônico, amparado em laudos periciais, boletim de acidente e depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório, demonstrando a dinâmica do atropelamento e o nexo causal entre a conduta do réu e o resultado morte.

O laudo pericial evidencia elementos objetivos, como vestígios de arrastamento e posição da vítima, confirmando a ocorrência do atropelamento e a falta de atenção do condutor.

A prova testemunhal confirma que o réu realizou manobra sem observar a presença de pedestres em área de desembarque, sendo possível a visualização das vítimas, o que evidencia negligência.

O apelante viola o dever objetivo de cuidado ao iniciar manobra em local de previsível circulação de pedestres, especialmente crianças e responsáveis, sem a devida cautela.

A alegação de fato imprevisível ou culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois não há elementos aptos a romper o nexo causal.

Não há nulidade na dosimetria, pois o equívoco no tratamento das majorantes como qualificadoras é meramente terminológico e não gera prejuízo, incidindo o princípio pas de nullité sans grief.

A causa de aumento por omissão de socorro é aplicável, pois o réu se evadiu do local sem prestar assistência, inexistindo comprovação de risco concreto que justificasse a conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A realização de manobra veicular em área de desembarque com presença previsível de pedestres exige cautela redobrada, cuja inobservância configura violação do dever objetivo de cuidado.

2. O conjunto probatório consistente em laudos periciais e prova testemunhal é suficiente para comprovar a culpa do agente em crimes de trânsito.

3. O equívoco terminológico no tratamento de majorantes não gera nulidade sem demonstração de prejuízo.

4. A evasão do local do acidente sem prestação de socorro configura causa de aumento, salvo prova concreta de risco impeditivo.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 302, §1º, III e IV, e 303, caput e §1º; CP, art. 70; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000395-41.2022.8.08.0060

APELANTE: JORGE BATISTA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA ANITTA FRAGA DE ALMEIDA CARVALHO - ES33361-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JORGE BATISTA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua /ES (ID 17140157), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, § 1º, incisos III e IV, e 303, caput, e § 1º, ambos da Lei nº 9.503/97, c/c art. 70, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime, inicialmente, aberto, além de 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Nas razões recursais, ID 17140167, o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade parcial da sentença condenatória ao argumento de que as causas de aumento previstas no art. 302, § 1º, III e IV, do CTB, foram indevidamente tratadas como qualificadoras, além de impugnar a valoração do laudo pericial, afirmando que este não poderia concluir pela falta de atenção do condutor. Defende a inexistência de prova da violação do dever objetivo de cuidado, destacando que os elementos testemunhais demonstrariam conduta prudente e a ocorrência de fato imprevisível, com possível culpa exclusiva da vítima, razão pela qual pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal, à luz do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento relativa à omissão de socorro, sob alegação de risco pessoal, bem como, em caso de manutenção da condenação, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público, ID 17140170, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID 18790255, opinando pelo provimento parcial do recurso para afastar a causa de aumento prevista no artigo 302, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito.

Emerge da denúncia que, no dia 09/8/2022, por volta de 11:50, na Rodovia Federal BR 101, KM 428, na localidade de Flecheiras, Zona Rural de Atílio Vivacqua, o réu, no exercício da profissão de motorista do veículo escolar Mercedes-Benz, Placa OVK8082, atropelou Ivanir Ricardo de Faria Pedro, causando-lhe ferimentos que foram causa determinante de seu óbito, além de atropelar Kaio Lucas Faria Brito, causando-lhe ferimentos leves no pé e escoriações nas costas.

Consta dos autos que o réu dirigia o ônibus escolar da Prefeitura, quando parou na localidade de Flecheiras para o desembarque de alguns alunos.

Ivanir estava no local para buscar seu neto Kaio, de apenas dois anos de idade. Assim que os passageiros desceram, Jorge deu partida no ônibus para realizar a manobra necessária para voltar à estrada, momento em que colidiu com as vítimas.

Após constatar a ocorrência do fato, o réu evadiu-se do local sem prestar socorro, abandonando o veículo escolar com as demais crianças presentes, que ficaram aos cuidados da monitora escolar Jance Abreu Neves.

Segundo a peça acusatória, o réu deu causa ao acidente, uma vez que realizou a manobra no veículo sem observar a presença de pedestres ao seu redor.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na espécie, a
materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim Unificado (parte 01, pp. 10/12), no Boletim de Acidente de Trânsito (parte 01, pp. 14/19), no Laudo de Exame Cadavérico (parte 03, p. 09) e no Laudo de Exame de Local de Atropelamento (parte 05, pp. 01/09 e parte 06, pp. 01/05).

Em relação à
autoria
, passo a examinar a prova constante dos autos.

A dinâmica dos fatos foi descrita de forma meticulosa no Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Federal. Confira-se:

“
No dia 09/08/2022, por volta das 11h50, no km 428,040 da BR-101, em Atílio Vivacqua-ES, ocorreu um acidente, do tipo atropelo de pedestres, lesionando duas pessoa, uma morta no local e outra com lesões leves. O veículo envolvido foi: o ônibus escolar M.BENZ/OF 1519 R.ORE, Placa 0VK8082 (V1).Com base na análise das evidências materiais identificadas, constatou-se a seguinte sequência de episódios: No momento 1, V1 trafegava na BR101 no sentido decrescente Mimoso do Sul/ES x Vitória/ES. No momento 2, V1 deixou o leito da rodovia a fim de desembarcar passageiros, ocasião em que a vítima fatal, Sra. Ivanir Ribeiro de Faria Pedro de 55 anos de idade, aproximou-se do ônibus para pegar o seu neto, Kaio Lucas Faria Brito de 3 anos de idade. No momento 3, V1 efetuou uma manobra de conversão a direita a fim retornar ao leito da rodovia, não atentando para apresenca das vítimas na lateral direita do veículo. No momento 4, ao executar a manobra V1 atropelou as vítimas. O condutor de V1, ao parar o veículo sob gritos de populares no local, constatou o ocorrido e decidiu nessa ocasião evadir-se do local sem prestar socorro às vítimas. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui.
Conforme constatações em pericia de local de acidente, concluiu-se que o fator determinante do acidente fo
i
a falta de atenção do condutor de V
1
que não reparou a presença de pedestres a direita do ve
í
culo
. O local do acidente estava preservado e era sinalizado pela equipe da concessionária Eco 101. A via apresentava sinalização horizontal de proibição de ultrapassagem no sentidos decrescente. (...)”

Confira-se o croqui da cena do acidente:

A defesa técnica questiona a idoneidade da conclusão do referido documento, argumentando que não encontra respaldo técnico e jurídico. Aduz que o laudo pericial de local é um instrumento destinado à reconstituição física e objetiva dos vestígios deixados pelo evento, não se prestando a atribuir juízo de valor subjetivo.

Nada obstante, impõe-se ressaltar que, no caso em exame, foi produzido, posteriormente, o respectivo Laudo de Exame de Local de Atropelamento, com as conclusões próprias do documento técnico.

Com efeito, o laudo pericial descreve, de forma objetiva, a presença de massa orgânica sob o veículo, bem como vestígios compatíveis com o arrastamento da vítima, inclusive na extensão situada entre o corpo e a roda traseira, além de apontar a configuração do local como área de manobra improvisada, situada no acostamento de via lateral à rodovia, circunstância que, por si só, já impõe ao condutor redobrada cautela na condução do veículo. Tais elementos técnicos, somados à narrativa fática consolidada, evidenciam a ocorrência do atropelamento e o nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado morte.

Ademais, a despeito das críticas dirigidas ao boletim elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, impende destacar que a condenação não se lastreou exclusivamente nesse documento, o qual, a rigor, atua como elemento de reforço probatório. O édito condenatório encontra respaldo em um conjunto harmônico de provas, especialmente nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, bem como nos elementos periciais produzidos. Assim, não há que se falar em nulidade, porquanto inexistente qualquer vício capaz de macular a formação do convencimento judicial.

A testemunha PEDRO PAULO DE OLIVEIRA NETO afirmou que
presenciou
o momento em que o ônibus realizava manobra para retornar à pista, ocasião em que acabou por atropelar as vítimas, sendo ele próprio um dos responsáveis por gritar para que o motorista parasse quando viu o menor caído ao chão. Relatou, ainda, que o acusado, após descer do veículo, proferiu a expressão “de onde surgiu essa velha?”, e, diante da situação, evadiu-se do local. A testemunha ressaltou, ainda, que foi atrás do réu falando para ele retornar, mas ele se negou.

Por sua vez, a testemunha SABRINA DE FARIA PEDRO, filha da vítima fatal, embora não estivesse presente no momento do fato, confirmou que o atropelamento ocorreu durante a manobra do veículo, relatando, inclusive, a informação de que o ônibus teria passado novamente sobre a vítima após os gritos populares.

A testemunha JANCE ABREU NEVES, monitora do ônibus escolar, trouxe elementos relevantes acerca da dinâmica dos fatos, confirmando que as crianças desembarcavam e atravessavam à frente do veículo, prática habitual no local. Afirmou que entregou o menor à avó, que iniciou a travessia,
e passou pela frente do ônibus igual ela fazia sempre,
momento em que o motorista teria esperado “o tempo certo”, arrancou e ocorreu o atropelamento. Ressaltou, ainda, que da posição do condutor era possível visualizar pedestres à frente do veículo. Tal circunstância que evidencia a possibilidade concreta de percepção das vítimas pelo motorista. A vítima também esclareceu que o veículo, quando entra no acostamento, não aciona a marcha a ré, indo apenas para frente para retornar à via, razão pela qual o atropelamento deu-se na parte frontal.

Já o policial rodoviário federal FÁBIO BRAZ corroborou a versão acusatória, destacando que o acidente seria evitável caso o condutor tivesse adotado cautela mínima, como a verificação do entorno do veículo pelo retrovisor antes de iniciar a manobra, sendo categórico ao reafirmar que o fator determinante do sinistro foi a falta de atenção do motorista.

O próprio interrogatório do réu não se mostra apto a infirmar o conjunto probatório. Ao revés, revela inconsistências que reforçam a tese acusatória, na medida em que o acusado admite que, após dar partida no veículo, somente percebeu o ocorrido após sinalização de terceiros, alegando que a vítima poderia ter caído sozinha sob o ônibus, versão que não encontra respaldo nos elementos técnicos e testemunhais produzidos. Ademais, reconhece que deixou o local, circunstância incontroversa nos autos.

A análise do caso à luz do dever objetivo de cuidado revela-se central para a solução da controvérsia. Com efeito, o conjunto probatório evidencia que o apelante violou de forma inequívoca o dever de cautela exigido do condutor, especialmente em razão das circunstâncias concretas do fato. Primeiramente, o acidente ocorreu em área de acostamento, utilizada como ponto de desembarque e local de manobra improvisada. Trata-se, portanto, de ambiente que naturalmente exige atenção redobrada, dada a previsível circulação de pedestres, em especial crianças e responsáveis.

Além disso, restou demonstrado que o apelante tinha conhecimento prévio das condições físicas da vítima, a qual apresentava dificuldades de locomoção, circunstância confirmada por testemunhas. Tal elemento impõe um dever de cuidado ainda mais rigoroso, pois amplia a previsibilidade de situações de risco durante a travessia. Soma-se a isso o fato de que o réu deu partida no veículo logo após o desembarque do menor, momento em que era absolutamente previsível a presença de pedestres nas imediações, sobretudo à frente do ônibus, local de travessia habitual. Dessa forma, a conduta do apelante revela-se claramente negligente, porquanto deixou de adotar cautelas mínimas, como a verificação visual completa do entorno do veículo antes de iniciar a manobra.

Não procede, portanto, a alegação defensiva de ausência de violação do dever objetivo de cuidado ou de ocorrência de fato imprevisível. Também não se sustenta a tese de culpa exclusiva da vítima, uma vez que não há nos autos elementos suficientes para romper o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado, permanecendo hígida a imputação de culpa ao apelante.

No que tange à alegada nulidade decorrente do tratamento das causas de aumento como qualificadoras, verifica-se tratar-se de mero equívoco terminológico, sem repercussão prática na dosimetria da pena. Com efeito, as majorantes previstas no art. 302, §1º, III e IV, do CTB foram corretamente aplicadas na terceira fase da dosimetria, não havendo qualquer prejuízo à defesa, razão pela qual incide o princípio
pas de nullité sans grief
.

Por fim, quanto à causa de aumento relativa à omissão de socorro, igualmente não assiste razão à defesa. A teleologia da norma prevista no Código de Trânsito Brasileiro visa justamente reforçar o dever de solidariedade e assistência à vítima em situação de vulnerabilidade, especialmente quando o próprio agente deu causa ao evento.

No caso concreto, restou incontroverso que o apelante se evadiu do local após o atropelamento, sem prestar auxílio efetivo às vítimas. A alegação de risco de represálias não se mostra suficiente para afastar a incidência da majorante, sobretudo porque não há demonstração concreta de perigo iminente e inevitável que justificasse a omissão, além de existirem meios alternativos de prestação de socorro, como o acionamento imediato das autoridades competentes.

Dessa forma, à luz do conjunto probatório robusto e harmônico, impõe-se a manutenção integral do édito condenatório.

Arrimado nas considerações ora tecidas
, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)